Tribunal: TJMT
Processo: 1014933-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença no 1046242-93.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por DANIEL ASSIS MONTEIRO perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que determinou de ofício a realização de perícia, fixou os respectivos honorários em R$2.500,00, e determinou ao requerido o ônus do pagamento, devendo depositar no prazo legal.
Em síntese, sustenta a agravante que o valor arbitrado pelo juízo é um absurdo, muito acima dos valores cobrados pelos expert, de modo que, o trabalho a ser realizado não é de grande complexidade.
Alega que quando a perícia é determinada de ofício, a lei é expressa ao determinar que os honorários do perito contábil devam ser rateados entre as partes, termos do artigo 95, do CPC.
Afirma que como a parte Agravada é beneficiária da Justiça Gratuita, a sua parte deverá ser custeada pelo Estado, nos termos do Art. 95, § 3o, inciso II do CPC.
Pede concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, bem ainda que seja reduzido em valor compatível com o trabalho a ser realizado.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XI, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Insurge a agravante contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia, devendo a requerida arcar com os respectivos honorários, nos seguintes moldes:
“Vistos, etc.
Considerando a divergência entre o valor posto pelo autor e o apresentado pelo requerido, determino a adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio o Perito João Belizario da Silva – 99923-2790 para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada.
Proceda-se habilitação do nomeado como “perito” no PJE. Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), a ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo legal.
Proceda-se as intimações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.”
Esclareço inicialmente que no que diz respeito à perícia, é entendimento consolidado que cabe ao juiz determinar de ofício a realização da mesma, de forma que no caso em discussão necessário se faz esclarecer a divergência entre os cálculos apresentados, caso dos autos.
Na hipótese, a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo MM. Juiz, devendo ser rateada pelas partes, nos termos do caput do artigo 95, do CPC.
É certo que a agravada é beneficiária da assistência judiciária e, nos termos do artigo 3o da lei de regência, a assistência judiciária compreende a isenção “dos honorários de advogado e peritos” (inciso V), de modo que é ônus do Estado custear a perícia dos beneficiários da gratuidade judiciária.
Portanto, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito, em princípio, é obrigação de ambas as partes, observando-se a ressalva do § 3o, verificado que à parte autora foram concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Além disso, observa-se que a perícia a ser realizada é de baixa complexidade uma vez que envolve apenas um contrato e os seus cálculos são limitados aos valores cobrados indevidamente a título de “juros remuneratórios”, de forma capitalizada, conforme determinado pela sentença (ID 42666288-origem), mantida em segundo grau (ID 50491421-origem).
Feitas tais considerações DEFIRO A LIMINAR vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida que determinou a agravante efetuar o depósito integral dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =